Tribunal: TJDFT
Processo: 0705702-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Vistos, etc... Nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, intime-se a Embargada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos no Id. 6650665 pelas Rés contra o acórdão da apelação, considerando a determinação de reexame dos embargos determinada pelo STJ, no Recurso Especial interposto pela Ré, e a possibilidade de efeitos infringentes. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 9 de novembro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator